Tribunal: TJBA
Processo: 8159741-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159741-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAKSON DE LACERDA CORREIA Advogada(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTROS PUNITIVOS DE POLICIAL MILITAR. RESPALDO LEGAL PARA A PRETENSÃO. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por policial militar, determinando o cancelamento dos registros das sanções disciplinares de detenção impostas no ano de 2007, ressalvando que o cancelamento não produziria efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legal o cancelamento dos registros punitivos nos assentamentos funcionais do policial militar após transcorrido o prazo previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, ou se tais registros devem ser mantidos para fins de definição de direitos e vantagens na ativa e para a inatividade. III. Razões de decidir 3. O art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) estabelece expressamente o prazo de quatro anos para cancelamento dos registros de punição de detenção, sendo imperativa sua observância pela Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade. 4. A manutenção indefinida dos registros punitivos configuraria sanção de caráter perpétuo, vedada pelo art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal. 5. O parágrafo único do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece expressamente que o cancelamento não produz efeitos retroativos, preservando situações jurídicas já consolidadas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. "1. O cancelamento dos registros de punições disciplinares de detenção, após transcorrido o prazo de quatro anos sem nova infração, é direito do policial militar, nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. O cancelamento das punições não produz efeitos retroativos, conforme disposto no parágrafo único do art. 56 da Lei nº 7.990/2001, não implicando revisão de direitos ou vantagens anteriormente negados em razão das punições." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVII, b; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 56 e parágrafo único. Jurisprudência relevante: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8159741-82.2024.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Makson de Lacerda Correia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator